Tribunal: TJES
Processo: 5003273-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003273-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO: JOAQUIM CORREA DA MOTTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABONO COMPLEMENTAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ATUARIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O
Perito Judicial é auxiliar eventual da Justiça, logo, equidistante de qualquer interesse privado, merecendo legitimidade nas suas percepções.
2.
O Juízo singular nomeou Perito Judicial com formação acadêmica em Ciências Contábeis, não havendo falar-se em inaptidão técnica do respectivo Expert para a realização da prova pericial.

3.
Ademais,
o
expert
nomeado pela decisão agravada já atuou em processos similares ao que ora se analisa e inexistem quaisquer indícios de supostas inconsistências dos cálculos por ele apresentados nos referidos processos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003273-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

AGRAVADO: JOAQUIM CORRÊA DA MOTTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – Valia, em razão do seu inconformismo com o teor da decisão de ID 1353652, por meio da qual o MM Juiz de piso rechaçou os argumentos da ora recorrente, no sentido da necessidade de um perito com conhecimento na área atuarial, e manteve a nomeação do
expert
André Tendler Leibel.

Em suas razões recursais (ID 1353640) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que a perícia a ser realizada no âmbito do processo principal é sobre abono complementação, sendo imprescindível a produção de prova pericial atuarial por profissional com formação em ciências atuariais, pois
“é a única que poderá comprovar de forma inequívoca que a apuração do valor devido de forma incorreta restará
[sic]
prejudicado o equilíbrio técnico financeiro atuarial do Plano de Benefícios instituído pela Fundação Agravante”
.

Segue afirmando que
“a realização de avaliações e perícias atuariais por profissional diverso é completamente indevida e equivocada, tendo em vista que profissionais de outras áreas (contabilidade, economia, engenharia, dentre outros) não possuem conhecimento técnico para essa finalidade”.

Pois bem.
A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fatos controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles os quais o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido dispõe o artigo 145 do Código de Processo Civil: “
Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito [...]”.

Sobreleva notar que cabe ao Juiz, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento nos artigos 130 e 131, ambos do CPC, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A propósito do tema, colhe-se do magistério de Pontes de Miranda:

“
O critério pelo qual se há de guiar o juiz, para indeferir o pedido das diligências, é serem inúteis ou meramente protelatórias. Inúteis em relação ao objeto do processo: ao que pediu o autor, ao que contestou o réu, ou em reconvenção, pediu, ou o que pediu qualquer das figuras inseridas, aderidas, chamadas, nomeadas, ou opoentes à relação jurídica processual. A diligência é inútil quando, se fosse produzida, nada adiantaria a quem a recebeu. Outro critério, de que também pode usar o juiz, é o de verificar se a parte, ao requerer a diligência, intenta protelar o processo. Aí, o Código exige que os propósitos protelatórios sejam manifestos
”.

“
Tão natural é, tão determinado pelo pensamento que se guia pelos fatos e sinais deles, o decidir do juiz pela sua livre convicção, mas adstrito “aos fatos e circunstâncias constantes dos autos”, que esse foi sempre o proceder dos juízes, ainda sob o regime das provas escalonadas e estimadas pela lei. Nunca o homem conseguiu a verdade sem pensar com liberdade e sem partir de fatos e se ater a eles, ainda quando, em ciência, usasse hipóteses de trabalho. Num dos seus misteres, que é o de investigar quem está com a razão, se, por um lado, tem o juiz de considerar a regra jurídica como a norma que incidiu (isto é, que abstratamente governou a situação e deveria ter sido seguida), por outro, a sua função é a de apreciar provas de fatos
”. (in Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo II, 1974, págs. 376/377).

No presente caso o MM Juiz deferiu o pedido de produção de prova pericial e, na mesma oportunidade, nomeou o Sr. André Tendler Leibel como perito.

Em sequência, a requerida (ora Agravante) atravessou petição informando acerca da necessidade de nomeação de perito com conhecimento atuarial e requerendo a intimação do Ilmo. Perito para comprovar sua formação técnica na referida área.

No âmbito da Decisão ora recorrida o MM Juiz de piso assim decidiu:
“[...] o expert foi nomeado a partir de indicação obtida em contato com Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, decorrente de atuação em caso similar. E da análise do que aqui se discute não resta inequivocamente evidenciada a imprescindibilidade de qualificação como atuário. Demais, caso o perito não tenha conhecimentos necessários à realização da perícia, informará isso nos autos. Por fim, podem as partes contrastar eventuais conclusões do perito, por meio de seus assistentes técnicos. Dessa forma, impõe-se manter o perito nomeado
”.

Destaco que o Perito Judicial é auxiliar eventual da Justiça, logo, equidistante de qualquer interesse privado, merecendo legitimidade nas suas percepções.

Além disso, ao que consta dos autos, o
expert
nomeado já atuou em processos similares ao que ora se analisa e inexistem quaisquer indícios de supostas inconsistências dos cálculos por ele apresentados nos referidos processos.

Por fim, em hipótese análoga à destes autos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ATUARIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser desnecessária a realização de perícia atuarial para o cálculo de complementação de benefício previdenciário na fase de Cumprimento de Sentença, haja vista a apuração encontrar-se adstrita aos termos da decisão transitada em julgado. II. Tratando-se de apuração de cálculos de valores referentes à suplementação de aposentadoria, no bojo de Ação Judicial em sede de Cumprimento de Sentença, é suficiente a realização de prova pericial contábil para a definição dos cálculos. III. O Juízo singular nomeou Perito Judicial com formação acadêmica em Ciências Contábeis, não havendo falar-se em inaptidão técnica do respectivo Expert para a realização da prova pericial. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014481, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.